Tribunal: TJDFT
Processo: 0754735-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0754735-67.2023.8.07.0000 Recorrente : Jeisson Nepomuceno Gomes Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jansen Fialho Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado Jeisson Nepomuceno Gomes em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido Defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória (Num. 54701731 - Pág. 589). Nas razões recursais, a Defesa postula a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória dos crimes de receptação e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base no artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais. Sustenta, diante disso, que “o sentenciado fora condenado em duas penas privativas de liberdade, artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), de 1 ano e 4 meses que não excedeu 2 anos, prescreveu no ano de 2019, e artigo 16, inciso. IV, da Lei n. 10826/2004 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), de 3 anos e 6 meses que não excedeu 4 anos, prescreveu em janeiro de 2023” (Num. 54701731 - Pág. 600/602). Contrarrazões ministeriais pela manutenção do decisum (Num. 54701731 - Pág. 614). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão vergastada (Num. 54701731 - Pág. 619). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ratificando o teor das contrarrazões ministeriais (Num. 55217226 - Pág. 1/2). É o relatório. De início, verifico que o agravo em execução não foi devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia, dentre eles: O Título Executivo Penal que originou as condenações questionadas no recurso, referente aos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Carta de Guia n. 0009911-11.2012.8.09.0162 - Comarca de Valparaíso/GO), e o Relatório da Situação Processual Executória contendo as datas das infrações e das condenações respectivas, o montante das penas impostas e a época do trânsito em julgado definitivo e para a acusação. A ausência, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. Não se olvida que o agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF), e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal, o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Na espécie, os patronos do apenado deixaram de apontar a documentação que pretendiam traslado, e tampouco requereram que o agravo em execução fosse processado nos próprios autos, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo. De qualquer modo, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de seus advogados, para, querendo, no prazo de cinco dias, formar corretamente o instrumento do recurso, mormente com o Título Executivo Penal e o Relatório da Situação Processual Executória, além das demais peças que entender necessárias para apreciação do mérito recursal. Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.